Tribunal: STJ
Processo: 0858627-82.2022.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905856 - MS(2025/0126019-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: MARINALVA DA SILVA
ADVOGADOS
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THALLYSON MARTINS PEREIRA - MS020621
EMBARGADO
: VILLAGIO VITORIA LOTEAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO FLORES SORGATTO - MS016258
THAISE SIQUEIRA SORGATTO - MS025441
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
§ 11, DO CPC.
. CONTRADIÇÃO
ART. 85,
TEMA 1.059/STJ
INTERNA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, fundada na
, em controvérsia
Súmula 83/STJ
envolvendo alegada violação a dispositivos do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição
no acórdão embargado ao afastar a majoração de honorários
recursais, apesar do não conhecimento do recurso e da prévia
fixação de honorários na origem, à luz do
§ 11, do CPC e
art. 85,
do
.
Tema 1.059/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar
contradição interna do julgado, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
4. Configura contradição a afirmação de descabimento da
majoração de honorários recursais quando presentes os
pressupostos legais, notadamente a existência de honorários
fixados na origem e o não conhecimento do recurso.
5. O
§ 11, do CPC impõe a majoração dos honorários
art. 85,
advocatícios em grau recursal, observados os limites legais.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA56883821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:04:26
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e2f35839-d3bc-4dfc-af70-8dcd15f917e0

a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com efeitos
12/05/2026
18/05/2026,
modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56883821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:04:26
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e2f35839-d3bc-4dfc-af70-8dcd15f917e0

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905856 - MS(2025/0126019-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: MARINALVA DA SILVA
ADVOGADOS
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THALLYSON MARTINS PEREIRA - MS020621
EMBARGADO
: VILLAGIO VITORIA LOTEAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO FLORES SORGATTO - MS016258
THAISE SIQUEIRA SORGATTO - MS025441
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
§ 11, DO CPC.
. CONTRADIÇÃO
ART. 85,
TEMA 1.059/STJ
INTERNA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, fundada na
, em controvérsia
Súmula 83/STJ
envolvendo alegada violação a dispositivos do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição
no acórdão embargado ao afastar a majoração de honorários
recursais, apesar do não conhecimento do recurso e da prévia
fixação de honorários na origem, à luz do
§ 11, do CPC e
art. 85,
do
.
Tema 1.059/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar
contradição interna do julgado, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
4. Configura contradição a afirmação de descabimento da
majoração de honorários recursais quando presentes os
pressupostos legais, notadamente a existência de honorários
fixados na origem e o não conhecimento do recurso.
5. O
§ 11, do CPC impõe a majoração dos honorários
art. 85,
advocatícios em grau recursal, observados os limites legais.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração acolhidos.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56625106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:11
Código de Controle do Documento: e374871b-7a65-490d-8a32-d5869ec8f2ab

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial com fundamento na
. 2. A parte
Súmula 83/STJ
agravante sustenta que o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento, alegando inaplicabilidade da ao caso
concreto, omissão na
análise das teses defensivas e
Súmula 83/STJ
violação aos arts. 402, 403, 884 e 885 do Código Civil.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial pode ser conhecido quando não há impugnação específica e
pormenorizada de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, bem como se a parte agravante demonstrou a
inaplicabilidade da ao caso concreto.
(e-STJ Fl.584)
Súmula 83/STJ
III. Razões de decidir
4. O III, do CPC e o parágrafo único, I, do
Regimento
art. 932, art. 253,
Interno do STJ exigem que o agravo em recurso especial impugne
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena
de não conhecimento.
5. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, conforme o princípio da dialeticidade recursal e a
.
Súmula 182/STJ
6. Para afastar o óbice da caberia à parte
, agravante
Súmula 83/STJ
demonstrar julgados contemporâneos ou supervenientes do STJ em
sentido diverso ou distinção relevante em relação ao caso concreto,
ônus que não foi cumprido.
IV. Dispositivo
7. Agravo não conhecido.
O embargante sustenta a ocorrência de contradição, porquanto, não
obstante o desprovimento do recurso, deixou-se de aplicar a majoração de
honorários prevista no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, em
desconformidade com a tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça
(e-STJ fls.
)
593/594
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56625106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:11
Código de Controle do Documento: e374871b-7a65-490d-8a32-d5869ec8f2ab

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
A natureza da presente medida processual é integrativa e aclaratória,
sendo cabível, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando houver,
na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Sua
finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial. Nesse
sentido: EDcl no AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.013.243/DF
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
20/2/2025.
Na hipótese, verifica-se
interna no acórdão embargado, na
contradição
medida em que se afirmou tratar-se a majoração de honorários de providência
incabível na espécie, mesmo diante do arbitramento de honorários na origem e do
não conhecimento do recurso nesta Corte de origem
Diante da verificação efetiva de vício processual e nos termos da
fundamentação supra, voto pelo acolhimento dos presentes embargos de
, proporcionando a devida clareza e completude à decisão judicial
declaração
embargada, com efeitos infringentes para majorar os honorários no importe de 2%
sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56625106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:11
Código de Controle do Documento: e374871b-7a65-490d-8a32-d5869ec8f2ab

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.905.856 / MS
Número Registro: 2025/0126019-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08586278220228120001
0858627822022812000150004
0858627822022812000150005
8586278220228120001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VILLAGIO VITORIA LOTEAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO FLORES SORGATTO - MS016258
THAISE SIQUEIRA SORGATTO - MS025441
AGRAVANTE : MARINALVA DA SILVA
ADVOGADOS : JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THALLYSON MARTINS PEREIRA - MS020621
AGRAVADO
: MARINALVA DA SILVA
ADVOGADOS : JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THALLYSON MARTINS PEREIRA - MS020621
AGRAVADO
: VILLAGIO VITORIA LOTEAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO FLORES SORGATTO - MS016258
THAISE SIQUEIRA SORGATTO - MS025441
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
Documento eletrônico VDA56866099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:01:47
Código de Controle do Documento: 854775c1-5362-40ac-9598-e7d6d91377e8

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARINALVA DA SILVA
ADVOGADOS
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THALLYSON MARTINS PEREIRA - MS020621
EMBARGADO : VILLAGIO VITORIA LOTEAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO FLORES SORGATTO - MS016258
THAISE SIQUEIRA SORGATTO - MS025441
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
12/05/2026
18/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:01:47
Código de Controle do Documento: 854775c1-5362-40ac-9598-e7d6d91377e8